Tribunal: TJPA
Processo: 0804528-26.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804528-26.2020.8.14.0051

APELANTE: A PONTES DE PAULA, ALBERTINA PONTES DE PAULA

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE (GRADUAÇÃO EM OPTOMETRIA). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO OU INTRODUÇÃO DE MATÉRIA NOVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo sentença que, em ação civil pública ajuizada por entidade de classe, confirmou tutela de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de praticar atos privativos de médico oftalmologista, sob pena de multa.

2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de fato novo — sua graduação em Optometria ocorrida após a sentença — como fundamento para alteração do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se, na via dos embargos de declaração, é possível integrar o acórdão para apreciar fato superveniente ocorrido após a sentença e se a ausência de acolhimento da tese recursal configura omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de mérito ou à apreciação de fatos novos não examinados na fase de conhecimento originária.
5. A alegada graduação em Optometria constitui fato superveniente, cuja análise demanda provocação processual adequada (art. 493 do CPC), não sendo cabível em embargos declaratórios.
6. O acórdão embargado examinou todas as questões suscitadas na apelação, inexistindo omissão, sendo a insurgência mera inconformidade com a decisão proferida.
7. Precedentes do STJ e legislação vigente vedam a realização, por optometristas, de exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, atos privativos de médicos oftalmologistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: 1. Não cabe, em embargos de declaração, a apreciação de fatos supervenientes ou a rediscussão de mérito, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 493; Decreto-Lei nº 20.931/1932, arts. 38 e 39.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.642.972/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Albertina Pontes de Paula
, contra Acórdão de ID nº 25904990, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
Ação Civil Pública,
ajuizada pela
Associação Paraense de Oftalmologia - APO,
confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, julgando procedente o pedido inicial, para determinar que a requerida se abstivesse de exercer atos privativos de médico oftalmologista, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Em síntese, a
Associação Paraense de Oftalmologia
ajuizou a ação alegando que a apelante praticava atividades privativas de médicos oftalmologistas, incluindo exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau. A entidade argumentou que tais práticas poderiam ocasionar danos irreversíveis à saúde visual da população.

A
tutela de urgência foi deferida
, impedindo a requerente de continuar suas atividades.

Sobreveio a
sentença
(ID. 15100630), na qual o Juízo
a quo
julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONFIRMAR
na íntegra a
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID Nº 18973743
, determinando que a requerida ALBERTINA PONTES DE PAULA se abstenha de exercer atos privativos de médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares –, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformada,
Albertina Pontes de Paula
interpôs recurso de
Apelação
(ID. 15100636), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, alegando preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Associação Paraense de Oftalmologia para ajuizar a ação civil pública, argumentando que a entidade não possui atribuição estatutária para defender interesses difusos dos consumidores e da saúde pública. Alegou, ainda, a existência de litisconsórcio ativo necessário do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, por ser a entidade competente para fiscalizar o exercício profissional da medicina. No mérito, a apelante argumentou que os optometristas possuem habilitação para realizar exames de acuidade visual e prescrever lentes corretivas, desde que sem prescrição medicamentosa ou intervenção cirúrgica. Defendeu que sua atuação está em conformidade com a Lei nº 12.842/2013, que não inclui a prescrição de óculos como ato exclusivo de médicos oftalmologistas. Requereu a reforma da sentença para afastar a proibição imposta.

Em Contrarrazões (ID. 15100644), a Associação Paraense de Oftalmologia pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que a atividade exercida pela apelante configura exercício ilegal da medicina, pois os atos praticados são privativos de oftalmologistas. Destacou, ainda, que a entidade tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos difusos relacionados à saúde pública e aos consumidores, nos termos da Lei nº 7.347/1985 e do Código de Defesa do Consumidor.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o
Representante Ministerial
opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Face a esse acórdão,
Albertina Pontes de Paula
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando que o acórdão recorrido não teria apreciado o alegado “fato novo”, sua graduação em Optometria ocorrida após a sentença, e que tal circunstância deveria ter sido considerada para modificar o entendimento adotado no julgamento da apelação. Assim, requereu o provimento dos embargos para que sejam sanados os supostos vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto que pretendem discutir o mérito da demanda por via inadequada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega que o acórdão recorrido não teria apreciado o alegado “fato novo”, sua graduação em Optometria ocorrida após a sentença, e que tal circunstância deveria ter sido considerada para modificar o entendimento adotado no julgamento da apelação.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal próprio para rediscutir fundamentos ou reabrir a instrução processual, tampouco para introduzir fatos supervenientes que não foram objeto de apreciação na fase de conhecimento originária.

No caso em exame, verifica-se que a embargante pretende, sob o pretexto de omissão, introduzir elemento fático superveniente (sua graduação em Optometria) e obter a modificação do resultado do julgamento, aplicando-lhe entendimento jurisprudencial posterior ou diverso daquele já analisado no acórdão.

Entretanto, o alegado fato novo não é matéria própria para exame em sede de embargos de declaração, devendo eventual pretensão fundada em circunstâncias supervenientes ser deduzida pelas vias processuais adequadas, conforme prevê o art. 493 do CPC, não podendo servir de fundamento para a alteração substancial do julgado por meio de simples embargos, vejamos:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

No que tange a alegação de omissão, não prospera, tendo em vista que o acórdão embargado analisou as razões recursais apresentadas, firmando entendimento sobre a matéria controvertida, senão vejamos:

(...)

No mérito, o cerne da controvérsia é se a Apelante prática irregularmente ou não atos privativos de médicos oftalmologistas.

Compulsando os autos, verifico que as provas documentais anexadas demonstram que a apelante realizou exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, atos que, conforme o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932, são privativos de médicos.

Com efeito, a realização de tais atividades por optometristas, sem a supervisão de um médico, configura exercício ilegal da medicina, colocando em risco a saúde dos pacientes.

Nessa senda, importa sopesar que o Decreto nº 20.931/32 estabelece normas claras que regulamentam a prática de atividades oftalmológicas, reservando exclusivamente a médicos oftalmologistas a capacidade de realizar consultas, prescrever lentes de grau ou de contato, e oferecer tratamento inicial para doenças oculares.

A sobredita legislação visa proteger a saúde ocular dos pacientes, assegurando que apenas profissionais qualificados e licenciados conduzam procedimentos médicos nessa área.

Especificamente, o artigo 38 do decreto proíbe que enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas abram consultórios para atender clientes.

Além disso, determina que quaisquer materiais encontrados em estabelecimentos operando ilegalmente sejam apreendidos e enviados a depósitos públicos, senão, veja-se:

Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

O artigo 39 complementa essa regulamentação ao proibir óticas de fabricar e comercializar lentes de grau sem receita médica e de incorporar consultórios médicos em suas instalações.

Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.

Em reforço a esta legislação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem mantido uma linha consistente de decisões que confirmam essas restrições.

Como se vê, é terminantemente proibido aos optometristas o atendimento a pessoas para os fins de consultas oculares, havendo o STJ em inúmeros julgados se posiciona firmemente acerca do assunto, no sentido de que é vedado aos optometristas a realização de atividades clínicas ou a prescrição de lentes de grau, as quais são exclusivas dos profissionais médicos, "verbis":

(...)

Como bem pode se perceber, é entendimento assente que optometristas não podem realizar exames oftalmológicos ou prescrever correções visuais — atividades que são de competência exclusiva dos oftalmologistas.

(...)

A ausência de acolhimento da tese defendida pela parte não configura omissão, mas simples decisão contrária aos interesses da embargante, o que não autoriza a utilização dos embargos como instrumento de reforma do julgado.

Além disso, o precedente citado (ADPF 131/STF) e a Lei nº 12.842/2013 já eram de conhecimento público e não constituem fato novo, sendo que a análise de sua incidência sobre situação jurídica modificada após a sentença demanda provocação processual distinta, e não integração do acórdão por embargos declaratórios.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025